Tribunal: TCU
Processo: 042.874/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2062/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.874/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Sergio de Faria (XXX.728.388-XX); Rafael Antonio Bonichelli Ferreira (XXX.191.538-XX); Renata Ferraz Fernandes Pimenta (XXX.928.508-XX); Rita de Cassia Alexandrino Alves Ferreira (XXX.907.048-XX); Robson Gomes de Oliveira (XXX.781.968-XX); Rodrigo Salvadori (XXX.684.509-XX); Sonia Cristina Cuzziol (XXX.842.918-XX); Sonia Kiyomi Yukawa (XXX.413.218-XX); Tatiana Passos Martins dos Santos (XXX.323.558-XX); Tatiane Silene Haurani de Santana (XXX.510.648-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.